Tribunal: CARF
Processo: 13896.723037/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fellipe Costa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.723037/2018-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.439 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
V7 BRASIL ESTRATEGIA E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
RECURSO VOLUNTÁRIO. SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO
Atividade impeditiva - Lotemento de Imóveis Próprios. O exercício de
qualquer das atividades vedadas pela ME ou EPP impede a opção pelo Simples
Nacional, bem como a sua permanência no Regime, independentemente de
essa atividade econômica ser considerada principal ou secundária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Inicialmente, a empresa recorrente se insurge contra a decisão que determinou a
sua exclusão do regime diferenciado do simples nacional, sustentando para tanto que:
(...) em 18/06/2018 houve alteração do Contrato social da empresa, nas seguintes
clausulas: Razão Social; Endereço e Objeto Social, sendo que no item Objeto Social
houve a inserção de modo equivocado da atividade de Loteamento de Imóveis (CNAE
68.10-2-03), à qual é impeditiva a tributação do Simples Nacional
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.723037/2018-51
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.439 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723037/2018-51

A empresa, efetivamente, não pratica o serviço de loteamento e não pretende realizar
esta atividade, reforçando a ocorrência de equívoco.
O equívoco no Objeto Social foi devidamente corrigido em alteração registrada na
JUCESP em 29/11/2018. o contrato social registrado apresenta inclusive a informação
do equívoco, conforme abaixo: (...)
Solicitamos através deste, a anulação da exclusão do Simples Nacional, de forma a não
prejudicar a operação da empresa e consequente manutenção de suas atividades e de
todos os seus colaboradores (...).
Assim, por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do
julgamento da Manifestação de Inconformidade contra a exclusão da empresa recorrente do
regime do Simples Nacional, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ:

(...)Relatório
A Contribuinte, acima qualificada, apresentou em 10/12/2018 requerimento de
Anulação de Exclusão do Simples Nacional (fls. 02), alegando que ao promover
alteração no Contrato Social da empresa inseriu, equivocadamente, a atividade de
loteamento de imóveis (CNAE 6810-2/03) impeditiva à tributação do Simples Nacional.
Entretanto, não pratica essa atividade e corrigiu o equívoco por meio de alteração
contratual registrada na JUCESP em 28/11/2018, sendo a ocorrência do equívoco
relatada no contrato social. Por fim, requereu sua inclusão no Simples Nacional.
Juntou cópia de documentos de fls. 03 e seguintes.
Foi juntado o extrato contendo o Histórico dos Eventos do Simples Nacional constando
a exclusão automática da empresa do Simples Nacional por comunicação obrigatória da
Contribuinte, data do fato motivador 18/06/2018 e data do efeito: 01/07/2018, em razão
da inclusão da atividade vedada CNAE 6810-2/03 (v. fls. 127).
A DRF de origem indeferiu o pleito, por meio do Despacho Decisório de fls. 138-140,
argumentando que constou do contrato social da empresa a atividade impeditiva
relacionada no Anexo VI da Resolução CGSN no 140/2018, CNAE 6810-2/03 –
Lotemento de Imóveis Próprios.
Intimada dessa decisão (v. Comunicação de 19/11/2019, fls. 141), a Contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade em 12/02/2020 (v. Solic. de juntada, fls.
142), alegando, em síntese (fls. 144-152), que ao alterar o contrato social da empresa
nos campos de endereço da sede social e denominação social, cometeu erro de digitação
e acabou incluindo equivocadamente o código de CNAE 6810-2/03 que nunca
representou a atividade realizada pela empresa. Ao perceber o equívoco, providenciou
nova alteração contratual em sessão de 18/06/2018, retificando o erro. Para comprovar
as alegações, apresentou notas fiscais e contratos firmados, onde era possível verificar
que sempre exerceu a atividade de serviços de corretagem na compra e venda, avaliação
e aluguéis de imóveis (CNAE ́s 6821-8.01 e 6821.08.02), além da atividade de
consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (CNAE
7020.4.00), mas infelizmente os documentos não foram devidamente analisados.
Aduziu, ainda, que o processo de desenquadramento não seguiu o procedimento correto,
visto que a Fazenda Nacional não enviou à empresa o Ato Declaratório Executivo
(ADE), não dando a devida publicidade e por se tratar de uma empresa de pequeno
porte, nem sempre possui em seu quadro pessoas preparadas que tenham conhecimento
de todos os meandros do processo administrativo. Punir uma empresa com o aumento
expressivo do tributo, somente em razão de um erro burocrático, acaba por atribuir uma
penalidade desproporcional e não razoável, ferindo também os princípios da
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.439 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723037/2018-51

proporcionalidade e razoabilidade, visto que a empresa não gerou nenhum prejuízo ao
fisco, tendo pago seus tributos sempre em dia. Por fim, requereu sua reinclusão no
Simples Nacional. É o relatório.
Após analisar a manifestação de Inconformidade a 2a Turma da DRJ/CGE, por
meio do Acórdão 04-52.943, na Sessão de 15 de maio de 2020, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, nos termos do voto do Relator, assim (e-fls.
156-160), assim resumido:
(...)Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a Manifestação de Inconformidade, nos termos do voto do Relator.
Cientifique-se a interessada, facultando-lhe interpor recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais no prazo de 30 (trinta) dias, conforme facultado
pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235/1972, alterado pelo art. 1o da Lei n.o 8.748/1993 e art.
32 da Lei 10.522/2002, c/c o art. 48 da Lei no 11.941, de 27/05/2009.

Irresignado, a parte interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 165/179) sustentando em
suma que:
A parte recorrente afirma que “(...)tomou ciência da decisão pela Equipe Regional de
Regimes Especiais da Oitava Região Fiscal em 18 de agosto de 2020, conforme comprova Aviso de Recebimento
(AR) dos correios (doc. 01), iniciando o prazo de trinta dias conforme facultado pelo artigo 33 do Decreto no
70.235/1972 em 19 de agosto de 2020 e com termo final em 18 de setembro de 2020, o que comprova a
tempestividade do recurso.”
Afirma ainda que “(...)A V7BRASIL explicou em sua manifestação de inconformidade que em
10 de dezembro de 2018 (fls. 02 dos autos em epígrafe) e em seu recurso datado de 11 de fevereiro de 2020 (fls. 144
e seguintes dos autos em epígrafe), quando da alteração do contrato social buscando alteração de endereço da sede
social, denominação social e em razão de um erro de digitação, acabou por gerar a inclusão errada de dois códigos
CNAEs que nunca representaram na realidade a atividade da V7BRASIL, visto que a mesma nunca a atividade de
Loteamento de Imóveis (CNAE no 6810-2.03).”
Sustenta que “(...)A V7BRASIL naquele ato juntou informou a alteração do contrato social
datada de 19 de junho de 2018 retificando a alteração do contrato social registrada sob no 284.820/18-1 em sessão de
18 de junho de 2018 (fls. 15/21 dos autos) registrada sob no 548.875/18-9, onde comprovou que a alteração do
CNAE foi um erro e nunca representou a realidade, não cabendo assim o desenquadramento.”
Alega que “(...)Em sua decisão a Fazenda alega que a impugnante “promovendo a
alteração contratual efetivando nova alteração e retirando a atividade impeditiva cerca de quatro meses
depois (...), excedendo em muito o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 31, 2o da LC no 123/2006.” Tal fato
não é verídico, visto que a alteração se deu em 19 de junho de 2018, tão logo, constatado o equívoco, sempre
esteve revestido de boa-fé e, procedeu de acordo com as determinações e normas legais da época do fato.”
Ressalta ainda que “(...)Restando, agora, somente a discussão sobre o período em questão, isto
é, o período que vai do tempo que o ato societário remanesceu com exigência na Junta Comercial para aprovação
para registro de 01 de julho de 2018 à 02 de janeiro de 2019. Pois em linha com a manifestação da Receita a
empresa V7BRASIL teria sido desenquadrada nesse período em razão da alteração errônea das atividades.”
Ademais, alega que “(...)Para comprovar todos os fatos alegados a V7BRASIL juntou todas a
suas notas fiscais, onde era possível verificar que a atividade nunca mudou (fls. 25/95 dos autos) e contratos firmado
no período (fls. 96/125 dos autos), infelizmente o auditor fiscal não se atentou a esse ponto, posto que afirmou que a
V7BRASIL não comprovou que prestava o mesmo tipo de serviço, ora, se contrato e nota fiscal não servem de
comprovação, que tipo de prova o Fisco precisa para verificar a atividade da empresa.”
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.439 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723037/2018-51

Finalizou, requerendo que “sejam acolhidos os fundamentos aqui expendidos para
decretar a improcedência da decisão de primeira instância, reformando-a integralmente para
eximir a recorrente de qualquer penalidade ou gravame pelo processamento tardio da decisão de
desenquadramento. Sucessivamente, caso a decisão de primeira instância não seja integralmente
reformada, o que se admite apenas hipoteticamente, a recorrente requer: (i) a aplicação da
penalidade no menor patamar previsto pela legislação, por ter havido o cumprimento da
obrigação tributária integralmente, por inexistência de má fé e pelo atendimento e correção das
informações assim que instada a recorrente a fazê-lo; (ii) a reforma do julgado para a aplicação
de correção monetária sobre os créditos recolhidos pelo recorrente durante o período em que não
foi comunicado do desenquadramento, pois não pode o Estado negligenciar e ficar imune aos
efeitos de sua conduta, cujo termo inicial para a incidência da correção monetária é a data da
comunicação do desenquadramento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, quando da ciência do Acórdão recorrido, or pazos processuais se
encontravam com a contagem de prazo suspensa, tendo em vista que a própria RFB alterou o Sief
para devolver o prazo processual aos Recorrentes de acordo com a Portaria 543/2020 que
estendeu a prorrogação dos prazos processuais até o dia 31 de agosto de 2020, in verbis:
"Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB
até 31 de agosto de 2020." (NR)
Portanto, com o início da contagem ocorrendo no dia 01 de Setembro de 2020 e o
recorrente protocolou efetivamente o referido recurso no dia 18 de setembro de 2020, o Recurso
Voluntário é tempestivo, eis que protocolado dentro do prazo de 30 dias.
Portanto, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, logo, dele conheço.
MÉRITO
Inicialmente, vale destacar que a recorrente pretende que seja dado provimento ao
Recurso Voluntário para anular o ato administrativo de exclusão da empresa no regime do
Simples Nacional.
Assim, deve se analisar de início que o Contrato Social datado de 22 de maio de
2018 e registrado na Junta Comercial no dia 18 de junho de 2018 (e-fls 5 a 14) demonstra
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.439 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723037/2018-51

deliberadamente a inclusão do ramo de atividade incompatível com a opção do regime do
Simples Nacional, in verbis:

(...)

Em análise do documento acima transcrito, constata-se que não houve mero
equivoco de digitação conforme tenta sustentar a recorrente, o que aparenta ter ocorrido é um
arrependimento superveniente após a constatação da repercussão ocasionada pela estratégia
comercial da empresa, isso porque, o contrato social contextualiza de forma cristalina a inclusão
voluntária da atividade de implantação de loteamento, administração, desenvolvimento e
comercialização de empreendimentos imobiliários em imóveis próprios de terceiros.
Sendo assim, o item 3 acrescido ao Contrato Social teve como iniciativa a
formalização da nova atuação pretendida pela empresa, sendo, portanto, irrelevante atestar se ela
efetivamente explorou ou deixou de explorar a referida atividade para a decisão de exclusão do
Simples Nacional, tendo em vista que a opção por si só é hipótese legal de exclusão conforme
procedeu a fiscalização.
Por outro lado, no Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que “(...)Em sua
decisão a Fazenda alega que a impugnante “promovendo a alteração contratual efetivando
nova alteração e retirando a atividade impeditiva cerca de quatro meses depois (...),
excedendo em muito o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 31, 2o da LC no 123/2006.”
Tal fato não é verídico, visto que a alteração se deu em 19 de junho de 2018, tão logo,
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.439 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723037/2018-51

constatado o equívoco, sempre esteve revestido de boa-fé e, procedeu de acordo com as
determinações e normas legais da época do fato.”
A referida alegação não encontra consonância com os documentos acostados aos
autos, tendo em vista que a alteração do Contrato Social ter sido datada de 19 de junho de 2018,
essa, apenas foi registrada na Junta Comercial no dia 28 de novembro de 2018, conforme se
atesta as e-fls. 21 do presente processo. Ademais, é preciso lembrar que a própria recorrente
corrobora com esse fato, quando afirma em seu requerimento inaugural (e-fls. 02), in verbis:

Requerimento administrativo (e-fls. 02)
(...) em 18/06/2018 houve alteração do Contrato social da empresa, nas seguintes
clausulas: Razão Social; Endereço e Objeto Social, sendo que no item Objeto Social
houve a inserção de modo equivocado da atividade de Loteamento de Imóveis (CNAE
68.10-2-03), à qual é impeditiva a tributação do Simples Nacional
A empresa, efetivamente, não pratica o serviço de loteamento e não pretende realizar
esta atividade, reforçando a ocorrência de equívoco.
O equívoco no Objeto Social foi devidamente corrigido em alteração registrada na
JUCESP em 29/11/2018. o contrato social registrado apresenta inclusive a
informação do equívoco, conforme abaixo: (...)
Solicitamos através deste, a anulação da exclusão do Simples Nacional, de forma a não
prejudicar a operação da empresa e consequente manutenção de suas atividades e de
todos os seus colaboradores (...).
Sendo assim, merece destaque o fato de que o Recurso Voluntário se limitou em
repisar os argumentos da Manifestação de Inconformidade, não enfrentando de forma direta a
decisão recorrida e, com base no artigo 57, §3o, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando
a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor do voto condutor:
A exclusão por comunicação da empresa encontra-se prevista nos artigos 30 e 31 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006:
“Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas
ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á: (...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou (...)
§ 1o A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal: (...)
II - na hipótese do inciso II do caput deste artigo, até o último dia útil do mês
subseqüente àquele em que ocorrida a situação de vedação; (...)
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
§ 3o A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à Secretaria da Receita
Federal do Brasil, equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do Simples
Nacional nas seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei Complementar no 139, de 10 de
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.439 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723037/2018-51

novembro de 2011) (Produção de efeitos – vide art. 7o da Lei Complementar no 139, de
2011) (...)
II - inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional; (Incluído
pela Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011) (Produção de efeitos – vide
art. 7o da Lei Complementar no 139, de 2011)
(...) Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos: (...)
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir do mês
seguinte da ocorrência da situação impeditiva; (...)
A norma transcrita encontra-se atualmente regulamentada pelos artigos 81 e 82 da
Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional no 140, de 22/05/2018, cujo Anexo VI
relaciona os CNAE impeditivos de opção ao Simples Nacional.
No caso vertente, verifica-se que a contribuinte foi excluída automaticamente do
Simples Nacional, a partir de 01/07/2018, em razão de incluir a atividade vedada CNAE
6810-2/03 – Lotemento de Imóveis Próprios, o qual está listado no Anexo VI da
Resolução CGSN no 140/2018 (CNAEs impeditivos ao Simples Nacional).
Logo, a nosso ver inocorreu erro de fato, a Impugnante efetivamente incluiu a
atividade impeditiva em seu objetivo social, promovendo a alteração contratual, só
efetivando nova alteração e retirando a atividade impeditiva cerca de quatro meses
depois, após constatar que a atividade não era permitida às empresas optante pelo
Simples Nacional, excedendo em muito o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 31,
2o da LC n° 123/2006.
Dessa forma, não há como dar guarida a seu pleito, vez que a orientação administrativa
constante no sítio do Simples Nacional da Receita Federal (Manual de Perguntas e
Respostas), veda que conste a atividade secundária impeditiva em seu cadastro,
(http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Arquivos/manual/PerguntaoSN.p
df), a saber:
2.5. A ME ou a EPP inscrita no CNPJ com código CNAE correspondente a uma
atividade econômica secundária vedada pode optar pelo Simples Nacional?
Não. A Lei Complementar no 123, de 2006, prevê que o exercício de algumas atividades
impede a opção pelo Simples Nacional. Elas correspondem a códigos da Classificação
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) estabelecidas por uma Comissão do
IBGE.
Os códigos CNAE impeditivos ao Simples Nacional estão listados no Anexo VI da
Resolução CGSN no 140, de 2018, e os códigos CNAE que abrangem
concomitantemente atividades impeditivas e permitidas (CNAE ambíguas) constam do
Anexo VII da mesma Resolução – ver Pergunta 2.4.
O exercício de qualquer das atividades vedadas pela ME ou EPP impede a opção pelo
Simples Nacional, bem como a sua permanência no Regime, independentemente de essa
atividade econômica ser considerada principal ou secundária. (n/g).
Por fim, é de se esclarecer que na espécie não há emissão de Termo ou Ato Declaratório
de Exclusão, porque esta se deu automaticamente por ato da própria Contribuinte ao
alterar seu objetivo social e inserir CNAE impeditivo, estando tal registro representado
pelo Histórico dos Eventos pelo Simples Nacional (v. fls. 127).
CONCLUSÃO
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.439 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723037/2018-51

Em face do exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente
a Manifestação de Inconformidade, ficando mantida a exclusão automática da
Contribuinte do Simples Nacional.
Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por
negar provimento ao recurso.
No que se refere aos pleitos sucessivos que dizem respeito a (i) a aplicação da
penalidade no menor patamar previsto pela legislação, por ter havido o cumprimento da
obrigação tributária integralmente, por inexistência de má fé e pelo atendimento e correção das
informações assim que instada a recorrente a fazê-lo; (ii) a reforma do julgado para a aplicação
de correção monetária sobre os créditos recolhidos pelo recorrente durante o período em que não
foi comunicado do desenquadramento (...) - os indefiro tendo em vista que são requerimentos
que se consubstanciam como inovação pela oportunidade do Recurso Voluntário, os quais não
podem ser avaliados por esse julgador sob pena de supressão de instancia, tendo em vista que
tais requerimentos não fizeram parte do contencioso administrativo desde o seu início.
Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 192
DF CARF MF
Original